Tribunal: TJES
Processo: 5005517-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-24.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. PESSOAS NEGRAS E INDÍGENAS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXTENSÃO DA NORMA PREVISTA PARA CONCURSOS PÚBLICOS (LEI MUNICIPAL Nº 8.757/2014). INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEGALIDADE ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PODERES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve a determinação de retificação do Edital nº 01/2023, referente a processo seletivo simplificado, para incluir a reserva de vagas para pessoas negras e indígenas, nos moldes da Lei Municipal nº 8.757/2014. O embargante aponta omissão quanto à (i) aplicabilidade da lei municipal apenas a concursos públicos, (ii) violação à legalidade estrita e (iii) afronta à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 8.757/2014 aos processos seletivos simplificados e ao enfrentar as teses de violação à legalidade e à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já analisadas ou à manifestação de inconformismo.

4)
Inexiste omissão quanto à tese de legalidade estrita, pois o acórdão (Id. 15861937) analisou expressa e frontalmente o núcleo da controvérsia, rejeitando motivadamente a interpretação literal da Lei Municipal nº 8.757/2014.

5)
O julgado embargado consignou que a interpretação restritiva defendida pelo Município resultaria no completo esvaziamento da finalidade da norma (ratio legis), qual seja, ampliar o acesso de grupos historicamente marginalizados aos quadros estatais.

6)
O Colegiado realizou a devida ponderação entre o princípio da legalidade e o princípio da isonomia na dimensão material (art. 3º da CF), optando, de forma fundamentada, por conferir à norma interpretação teleológica e conforme a Constituição, em alinhamento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 186 e ADC nº 41).

7)
A alegada violação à separação dos poderes também fora objeto de tópico específico no acórdão, assentando-se que a demanda visava assegurar o cumprimento de política pública já existente e positivada, configurando legítimo exercício do controle de legalidade do edital, e não ingerência indevida no mérito administrativo.

8)
Constata-se nítida insurgência do embargante contra os fundamentos jurídicos que alicerçaram a decisão colegiada, e não vício de omissão.

9)
O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os dispositivos ou argumentos invocados pela parte, quando adota tese fundamentada que, por consequência lógica, afasta as contrárias.

10)
O intento de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, estando as hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que, analisando expressamente a controvérsia, adota interpretação teleológica e conforme a Constituição para estender a reserva de vagas de lei municipal (prevista textualmente para "concursos públicos") aos "processos seletivos simplificados", ponderando os princípios da legalidade estrita e da isonomia material.

3. Configura legítimo controle de legalidade, e não violação à separação dos poderes, a decisão judicial que determina o cumprimento de política pública de cotas já positivada em lei, assegurando a retificação de edital que a descumpria.

4. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 3º, art. 5º, inciso II, e art. 37, caput. Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei Municipal nº 8.757/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 186 e ADC nº 41. STJ, AgInt no REsp 2071023/MS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

O recurso, em que pese formalmente admissível, não merece provimento.

De início, impende registrar o caráter restrito dos embargos de declaração, modalidade recursal de fundamentação vinculada cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se, com efeito, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Não constituem, portanto, via idônea para a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas, tampouco se prestam a adequar o julgado ao entendimento particular da parte, servindo como mero sucedâneo recursal para manifestar inconformismo.

No caso, o embargante aponta vício de omissão, sob o argumento de que o Colegiado não enfrentara as teses relativas à legalidade estrita e à separação de poderes.

Depreende-se, entretanto, da simples leitura do v. acórdão (Id. 15861937), que as questões ora tidas por omitidas foram, em verdade, expressa, direta e exaustivamente analisadas, recebendo, todavia, solução jurídica diversa daquela almejada pelo recorrente.

O núcleo da controvérsia consistia em definir se a reserva de vagas prevista na Lei Municipal nº 8.757/2014, conquanto direcionada textualmente a "
concursos públicos
", deveria, ou não, alcançar os "
processos seletivos simplificados
".

A tese do Município, calcada na legalidade estrita, fora o exato ponto de inflexão do debate, tendo sido frontalmente analisada e, ao final, motivadamente rejeitada.

Consta expressamente do aresto embargado, em fundamentação que não deixa margem a dúvidas, que a "
interpretação literal e restritiva da legislação municipal, tal como defendida pelo apelante, resultaria no completo esvaziamento da finalidade da norma (ratio legis)
".

Nesse contexto, o julgado ponderou de forma clara, que a finalidade da política pública é ampliar o acesso de grupos historicamente marginalizados aos quadros estatais, e que, nesse contexto, "
não há nexo lógico em se diferenciar o regime de contratação [...] para tal fim
" , sob pena de criar "
inaceitável incongruência sistêmica
".

À evidência, o Colegiado não se omitiu.

Ao contrário, realizou a devida ponderação entre o princípio da legalidade (invocado pelo Município) e o princípio da isonomia na dimensão material (art. 3º da CF), optando, de forma fundamentada, por conferir à norma interpretação teleológica e conforme a Constituição, em alinhamento, ademais, ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 186 e na ADC nº 41.

Do mesmo modo, a alegada violação à separação dos poderes fora objeto de tópico específico no acórdão, sob o título "Do Não Cabimento da Ação Civil Pública".

Na oportunidade, se assentou, com clareza solar, que a demanda não visava compelir a Administração a
criar
política pública, ato que, insere-se no mérito administrativo, mas sim a
assegurar o cumprimento
de política já existente e positivada.

Tratou-se, portanto, de legítimo exercício do controle de legalidade do ato administrativo (o edital), e não de ingerência indevida no mérito.

Por conseguinte, o que se constata, não é vício de omissão, mas nítida insurgência do embargante contra os fundamentos jurídicos que alicerçaram a decisão colegiada.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pela parte, mormente quando adota tese fundamentada que, por via de consequência lógica, afasta todas as que lhe são contrárias.

Quanto ao intento de prequestionamento, este, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos invocados, bastando que a
questão jurídica
tenha sido efetivamente debatida, como na hipótese.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. 3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda. Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7º e 412, do CPC/15.
Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Contudo, para que não se alegue qualquer negativa de prestação jurisdicional, consigna-se que o acórdão, ao realizar a interpretação teleológica da norma municipal à luz da isonomia material, não vislumbrou ofensa ao inciso II do art. 5º e
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Inexistentes, pois, os vícios apontados, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.